Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728776-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ALINE MORAES GODINHO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Intime-se a reclamante para que, no prazo de 5 dias, comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, fazendo juntar aos autos cópias dos três últimos extratos bancários, contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda etc. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator